Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DÍVIDA DO FIES. DÉBITOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.
2. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
3. Por força da regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, não é possível penhorar valores recebidos a título de pensão alimentícia pelos autores, porque não se trata de execução de prestação alimentícia, conforme ressalva prevista no § 2o do art. 833 do CPC.
4. É cediço que os descontos em conta corrente derivados do FIES são autorizados pela Lei 10.260/2001 e pela legislação pertinente, de modo que deve ser compreendido como legítimo eventual desconto na conta corrente de prestação do financiamento. 4.1. No entanto, em que pese a presunção de legitimidade dos descontos derivados do FIES, restou comprovado nos autos que os valores descontados da conta da genitora dos autores se referem a pensão alimentícia em favor dos menores, por desconto na folha de pagamento do genitor, a qual se reveste da garantia da impenhorabilidade, consoante o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. 4.2. Acrescente-se não ser dado aos autores suportarem com os valores recebidos para alimentação e subsistência, a dívida contraída pela sua genitora junto ao FIES.
5. Apelação cível conhecida e não provida.